Tribunal: STF
Processo: Rcl 74235
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pelo Juízo da 32ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO (Processo 5239001-98.2024.8.09.0051), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “De outro lado, a liminar deferida nos autos ADPF 485 foi frontalmente descumprida pelo Juízo da 32ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos do processo nº 5239001-98.2024.8.09.0051, em decisão vazada nos seguintes termos: 



    [...]



    A ordem judicial de bloqueio de valores da referida decisão gerou o protocolo bancário número 20240021549833 que, em um só dia, às abateu um valor de R$ 70.766,58 (comprovante em anexo), de modo que o restante do valor não pôde ser bloqueado por insuficiência de fundos. No entanto, a modalidade “Teimosinha” continuou a tentativa para bloquear o restante do valor especificado na decisão (R$ 1.929.223,49), por meio do protocolo bancário de número 20240017152767. 



    De fato, antes de o Amapá receber o recente abrigo do Supremo Tribunal Federal (ADPF 485/AP), os constantes sequestros nas contas do tesouro levaram a Administração a ter que flexionar ao máximo na tentativa de manter a ordem financeira. Em verdade, os sequestros judiciais trabalhistas ordenavam despesa que, na prática, estavam fazendo todo tipo de transposição, remanejamento e transferência de recursos vedados pela Constituição (Art. 167, VI). 



    Na tentativa de conter essa descontrolada sangria nos cofres públicos, o Estado firmou Acordo (em 21 de fevereiro de 2017) onde lhe foi imposto a previsão de sequestro de verbas. Vejamos o trecho: “Em caso de descumprimento das obrigações de fazer e/ou da obrigação de pagar, serão impostas as multas já estabelecidas na sentença de mérito e determinado pelo Juízo da execução o sequestro da quantia suficiente para cumprimento desta conciliação, com os acessórios legais.” v



    [...]



    E justamente por conta desse visível e absoluto descontrole no sequestro de verbas públicas é que sobreveio propositura e posteriormente a Decisão na ADPF 485/AP. Nesta foi pronunciado pelo Ministro a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título (crédito de empresas). 



    Logo, não há que se falar que a mencionada decisão não se aplica ao caso do Tribunal de Justiça do Goiás. Ao contrário, a propositura a ADPF tinha como objetivo preciso decisões como a ora reclamada! 



    Evidente, portanto, que, na hipótese vertente, restou configurada afronta ao que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n° 485.”



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente julgada procedente, para determinar a nulidade da decisão que determinou a penhora no processo nº 5239001-98.2024.8.09.0051, no âmbito do Juízo da 32ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 32ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO determinou a penhora de valores via Sisbajud até o limite de R$ 1.963.240,09 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e quarenta reais e nove centavos), mediante indisponibilidade de ativos financeiros a ser realizada nas contas da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá – SESA, nos seguintes termos:



    “Compulsando os autos, noto que a decisão da mov. 35 acolheu pedido da exequente, formulado à mov. 32, para que determinando-se a remessa à CENOPES para busca de ativos via SISBAJUD em nome da parte executada, e, ainda, a "penhora sobre o valor que o executado tem a receber perante a SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, quanto aos empenhos nº 2024NE03012 e 2024NE03013, bem como decorrente à 2ª parcela do acordo com o referido terceiro e, ainda, o crédito correspondente ao item 3.3 do pacto, decorrente da dívida no valor atualizado de R$ 1.820.371,91 (um milhão oitocentos e vinte mil trezentos e setenta um reais e noventa e um centavos)", com ordem à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá para que não pagasse ao executado os créditos supracitados, cuja quantia deveria ser depositada judicialmente vinculada a estes autos. 



    Intimadas em 28.06.2024 (movs. 39, 40 e 50), Secretaria de Saúde e Procuradoria do Estado manifestaram-se às movs. 53 e 57, indicando que "contrato com a referida empresa foi rescindido com Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), e possui créditos futuros que tramita como reconhecimento de dívida, ainda dependendo de análise por parte dos órgãos de controle (Controladoria Geral do Estado e Procuradoria Geral do Estado), não sendo possível a realização do bloqueio" (Secretaria de Saúde em 01°.07.2024, mov. 53), e que "a empresa Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar IBGH NÃO tem créditos líquidos e certos a receber. Assim, não é possível cumprir com a ordem de penhora do Juízo, posto que NÃO existe crédito da empresa (IBGH) devidamente materializado no âmbito da SESA/AP" (Procuradoria-Geral do Estado do Amapá em 07.08.2024, mov. 57). 



    [...]



    Na sequência, foi proferida nova decisão em 15.08.2024 exarada à mov. 69, ocasião em que foi determinada a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá para que não pagasse nenhum valor em favor do executado Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar IBGH, dada a penhora já determinada por este Juízo, e que prestasse esclarecimentos, sob pena de incorrer em crime de desobediência e podendo ser constatada fraude à execução em conluio com o executado, à medida que, após informação da Procuradoria do Estado do Amapá no sentido de que a executada não possui (possuía) créditos perante sua Secretaria de Saúde, foram constatadas informações contidas no Portal da Transparência de que houve disponibilização de crédito em favor da parte executada, inclusive após a determinação exarada por este Juízo quanto à penhora, senão vejamos: 



    [...]



    Ocorre que até a presente data o Estado do Amapá, por sua Procuradoria, ou mesmo a respectiva Secretaria de Saúde, não apresentaram os esclarecimentos solicitados, além de terem descumprido de forma manifesta a determinação que emana das decisões das movs. 35, 58 e 69, posto que 3 (três) novos pagamentos foram feitos à parte executada, em 09.08.2024, 02.10.2024 e 09.10.2024, respectivamente nas montas de R$ 1.933.230,52, R$ 39.635,53 e R$ 39.635,53, segundo consta dos arquivos 2-5 da mov. 100. 



    [...]



    Diante da recalcitrância, e com fulcro nos arts. 139, inciso IV, e 537, ambos do CPC, e ACOLHO EM PARTE o pedido formulado à mov. 100, ao passo que DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL (Súmula 410 do STJ) do Estado do Amapá, e também via DJe na pessoa do Procurador habilitado nos autos, bem como a INTIMAÇÃO PESSOAL do(a) Secretário(a) de Saúde do Estado do Amapá e por ofício a ser encaminhado por e-mail, para que cumpram as decisões anteriores (movs. 35, 58 e 69), no sentido de que os valores que a parte executada Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) tem a receber perante a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá - SESA (especialmente em relação ao TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 15/2024-SESA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002.0320.1878.0002/2022) sejam depositados em conta judicial vinculada ao presente feito , e não diretamente à executada, sob pena de multa que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada pagamento feito indevida e diretamente ao executado Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH). 



    Ainda, tendo em vista que ao arrepio das decisões anteriores (movs. 35, 58 e 69) foram realizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá - SESA 3 (três) novos pagamentos à parte executada, que superam R$ 2 milhões de reais (arquivos 2-5 da mov. 100), DEFIRO a penhora de ativos via SISBAJUD até o limite de R$ 1.963.240,09 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e quarenta reais e nove centavos), ao passo que DETERMINO o encaminhamento à CENTRAL SISBAJUD para que, desde que recolhidas as custas correlatas em não sendo beneficiário da gratuidade da justiça, efetue a indisponibilidade de ativos financeiros (dinheiro em depósito ou em aplicação financeira), a ser realizada nas contas da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá - SESA (CNPJ n. 23.086.176/0001-03).” (eDoc. 6, fl. 184-186)



    Contudo, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, bem como na ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 07/12/2020.



    No julgamento da ADPF 485, este TRIBUNAL julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, firmando a seguinte tese:



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



    Nessa mesma linha, cito a ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/06/2019, no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    Da mesma forma, no exame da ADPF 664, também de minha relatoria, DJe de 03/05/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para “declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”.



    No mesmo sentido, cito decisões proferidas em casos semelhantes: RCL 45.074/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/03/2021; RCL 39.101/MA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/05/2020; RCL 38.487/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, liminar deferida em 01/07/2020; e RCL 52.460/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.



    3. Agravo Interno provido.” (RCL 52.460 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/04/2023)



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou o bloqueio de valores eventualmente devidos pelo Estado do Amapá à parte executada na ação originária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada (Processo 5239001-98.2024.8.09.0051), por ofensa ao decidido nas ADPFs 275 e 485.



    Retifique-se a autuação para que conste como Reclamado a 32ª Vara Cível da Comarca de Goiânia do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente